Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A ré/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, pois: (i) não analisou adequadamente as provas, que demonstram pagamento por terceiro e execução do serviço em imóvel diverso; (ii) aplicou de forma contraditória a teoria da asserção, ora considerando critérios abstratos, ora fatos concretos; (iii) não fundamentou adequadamente os efeitos da revelia nem a responsabilidade pessoal da embargante.
2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que: “[s]e os elementos de prova juntados pela empresa autora, sobretudo o pedido de venda (ID 74902052) e as notas fiscais (ID 74902046 e ID 74902047), evidenciam que o negócio jurídico foi feito em nome da ré Sirley Barros e que remanesce a dívida de R$ 14.959,27, deve ser mantida a sentença que a condenou a efetuar o pagamento do débito”.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.